Tribunal: TJPA
Processo: 0807897-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807897-55.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE ALEX MEDEIROS ALVES

AGRAVADO: ALECK EDUARDO SOUZA ALVES, CRISTIANE FRANCE LEMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. REDUÇÂO DA VERBA ALIMENTAR. não vislumbradas, provas suficientes e satisfatórias que justificassem, a minoração do
quantum
alimentício, tendo em vista, que o agravante em momento algum comprovou o risco de lesão grave ou de difícil reparação, já que não houve modificação em sua remuneração. Portanto, o conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada.
as necessidades do menor, incapaz de prover a própria subsistência, e não demonstrada, suficientemente, a impossibilidade do alimentante em arcar com a mantença no valor estipulado, estando este de acordo com o princípio da razoabilidade, devem ser mantidos os alimentos provisórios conforme fixados pela decisão hostilizada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0807897-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE ALEX MEDEIROS ALVES

ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

AGRAVADO: ALECK EDUARDO SOUZA ALVES

REPRESENTANTE: CRISTIANE FRANCE LEMOS DE SOUZA

ADVOGADO: FRANCIARA PEREIRA LEMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JORGE ALEX MEDEIROS ALVES, inconformado com a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra ALECK EDUARDO SOUZA ALVES.

Diz o recorrente que:
aufere renda mensal em torno de R$2.866,48(dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), logo, sua realidade econômica não lhe permite pagar em favor de apenas um filho o percentual de 15% de seus vencimentos e vantagens, considerando que o mesmo possui mais 05 filhos menores que dependem financeiramente do Agravante.

Que a r. decisão combatida tem prejudicado sobremaneira a vida financeira do Agravante, considerando que a fixação dos alimentos deve atender ao conhecido binômio necessidade x possibilidade, insculpido no art. 1.694 do Código Civil, considerando-se inviável a sua manutenção, quando o Alimentante demonstra sua incapacidade financeira de adimplir a verba alimentar.

E mais, almeja a revisão da decisão monocrática no sentido de conceder efeito suspensivo a decisão agravada para que não se perpetuem ainda mais as injustiças e os danos irreparáveis ao Agravante que é quem mais tem sofrido com tal situação.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 04 de maio de 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0807897-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE ALEX MEDEIROS ALVES

ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

AGRAVADO: ALECK EDUARDO SOUZA ALVES

REPRESENTANTE: CRISTIANE FRANCE LEMOS DE SOUZA

ADVOGADO: FRANCIARA PEREIRA LEMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo,
não encontrei provas suficientes e satisfatórias que justificassem, a minoração do
quantum
alimentício, tendo em vista, que o agravante em momento algum comprovou o risco de lesão grave ou de difícil reparação, já que não houve modificação em sua remuneração. Portanto, o conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada

O Código Civil, em seu artigo 1.694, §1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer que a verba alimentar deve ser fixada em observância à justa ponderação do trinômia necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

É certo que, a modificação do valor fixado a título de verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do agravante, da alteração da necessidade do alimentando ou da impossibilidade de cumprimento da obrigação do alimentante nos moldes inicialmente determinados.

Na espécie, a despeito dos vencimentos do agravante serem de R$
2.866,48(dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), vislumbro que
as necessidades do menor, incapaz de prover a própria subsistência, e não demonstrada, suficientemente, a impossibilidade do alimentante em arcar com a mantença no valor estipulado, estando este de acordo com o princípio da razoabilidade, devem ser mantidos os alimentos provisórios conforme fixados pela decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º, do artigo 1.694, do Código Civil.

- É medida que se impõe a manutenção da decisão agravada quando ausente no instrumento elementos de prova suficientes a amparar o pleito de minoração da verba alimentar, provisoriamente fixada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.14.029280-4/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 12/08/2015).

Também, deve ser prestigiada, sempre que possível, a decisão do juiz da causa que, na condição de responsável direto pela condução do processo, estando mais próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias e o meio social respectivo.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, 04 DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 17/06/2020